Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. PRAZO DA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Plano de saúde coletivo. Resilição pela operadora. Requisitos. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 meses e precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 dias, conforme estabelecido no Anexo I da Resolução Normativa no 509 da ANS.
2 – Notificação irregular. Prazo não observado. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não foi promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato no prazo regular, devendo ser restabelecido o plano contratado.
3 – Manutenção de tratamento ambulatorial. Tema 1082 do STJ. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
4 – Agravo conhecido e não provido.
r